Tribunal: TJES
Processo: 5027896-27.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027896-27.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: NEIZA SIMOES DOS REIS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada por NEIZA SIMOES DOS REIS em face da ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANÔNIMA. Narra a autora, em síntese, que em 04/10/2021, solicitou a interrupção da prestação de serviço fornecida pela Requerida, por meio de ligação telefônica, protocolo de número 2110049515, visto que a casa de sua propriedade estava fechada e sem uso. Contudo, diante do interesse em alugar o imóvel, em 07/10/2021, antes que seu pedido de interrupção do serviço fosse efetivado, entrou em contato novamente com a requerida e solicitou cancelamento do pedido anterior. Ocorre que, no dia seguinte, um funcionário da requerida compareceu ao imóvel e retirou o relógio de fornecimento, sem deixar qualquer documento comprobatório do serviço feito, e no dia 13/10/2021, quando os novos inquilinos foram até a casa, para conhecer o local, constataram que não havia energia em nenhum ponto do imóvel.

Aduz que, em razão disso, ligou no mesmo dia para a requerida (protocolo de número 2110178536) para verificar o que havia acontecido, ocasião em que foi informada pela preposta da Ré que o pedido de religação deveria ser feito presencialmente em um dos postos de atendimento da Ré. Ato contínuo, no dia seguinte a autora foi até a sede da Ré para requerer a religação da energia e, somente no dia 19/10/21, a religação ocorreu. Contudo, afirma que um andar da casa ficou na voltagem 220, e o outro na voltagem 110, sem que que fosse informada de tal fato. Assim, com a mudança feita pelos novos inquilinos, ao instalarem os equipamentos domésticos, foram surpreendidos com a queima de um motor de geladeira, gerando um prejuízo no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Requereu, portanto, a reparação por danos morais e materiais.

Em contestação (ID. 25552050), a ré alegou, preliminarmente, incompetência do juízo, em razão da necessidade de produção de prova pericial. No mérito, aduziu a ausência de falha na prestação dos serviços; que após o religamento da unidade consumidora, não houve qualquer pedido de ressarcimento pela via administrativa através dos seus canais de atendimento; alegou a inocorrência de dano moral e material e o descabimento da inversão do ônus da prova. Aduziu a veracidade das telas sistêmicas apresentadas. Por fim, requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2555258), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, ACOLHO PARCIALMENTE os pedidos contidos na peça inicial razão pela qual CONDENO a parte ré (ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS SOCIEDADE ANÔNIMA) a pagar à parte autora (NEIZA SIMOES DOS REIS) o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais causados, com correção monetária e juros de mora, desde o arbitramento.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 2555252). Em suas razões, que a solicitação de desligamento do fornecimento de energia se deu em 08/10/2021, inexistindo no sistema qualquer solicitação de cancelamento do pedido anterior. Afirma que não existe nexo causal entre sua conduta e os fatos narrados pela autora, que a empresa agiu de acordo com o solicitado pela consumidora. Requer a reforma da sentença, para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requereu a minoração da condenação por danos morais.

Uma vez interposto o recurso, a autora apresentou contrarrazões (ID. 2555265). Na ocasião, afirma que restaram demonstrados os fatos narrados na exordial e que o valor arbitrado a título de danos morais é condizente com os critérios aplicados pelos tribunais. Requer a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Compulsando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Cinge-se a controvérsia sobre a realização de desligamento do fornecimento de energia de imóvel da parte autora, após a consumidora ter solicitado o cancelamento do pedido de desligamento.

Inicialmente, cumpre destacar que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a ausência de falha na prestação de seus serviços, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC/15 c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90). Verifica-se que apenas alegou inexistir registro de solicitação de cancelamento do pedido de desligamento, sem, contudo, acostar qualquer prova neste sentido. Em contrapartida, a autora acostou aos autos o protocolo em que consta a solicitação de cancelamento do serviço, conforme ID. 2555176.

Conforme o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados. Essa previsão de reparação de danos também é evidenciada no parágrafo único do artigo 927, do Código Civil Brasileiro.

Assim, verifico que a recorrente EDP, não apresentou fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, razões pelas quais a manutenção da sentença quanto à declaração de nulidade do débito é medida que se impõe.

Por fim, está caracterizado, no caso presente, falhas nos serviços prestados pela recorrente, e, portanto, resta configurado, a conduta ilícita, sendo assim, está caracterizado o dever de indenizar A Recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Sobre o valor dos danos morais (R$ 5.000,00) entendo que a quantia se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da Recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do Recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, além do valor se enquadrar nos parâmetros de condenação utilizados por esta turma recursal em casos semelhantes.

Logo, a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral merece confirmação por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11, do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.
CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.